Tribunal: STF
Processo: Pet 12240
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 1. Ação cautelar autônoma, ajuizada por Marcellus Glaucus Gerassi Parente, Thais Stella Gerassi Parente, Espólio de Catharina Parente de Oliveira, Elvira de Oliveira Neves, Célia Maria Neves Asdurian e Newton José de Oliveira Neves, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    2. Alegam os autores que, “cuida-se de Recurso Extraordinário interposto pelos Recorrentes em resposta a uma decisão no contexto da ação de nulidade de usucapião extraordinário extrajudicial, identificada como processo nº 1040753- 07.2022.8.26.0100, ajuizada contra os Recorridos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustentam que, “na petição inicial, foi solicitada a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, e tal solicitação foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara de Registros Públicos da Comarca de São Paulo”, uma vez que “os recorrentes [são] incapazes de arcar com as custas processuais” (fl. 2, 3, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “o valor atribuído à causa, em sua peça exordial, correspondeu ao idêntico valor atribuído por VIVIAN ROSANA PARENTE, à usucapião extraordinária e extrajudicial, o qual é o cerne dos originários, sendo que ali já se alcançava a expressiva quantia de R$ 3.718.999,80 (três milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e noventa e nove Reais e oitenta centavos)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que, em sede de contestação, “os recorridos impugnaram o valor da causa, pleiteando sua fixação em R$ 9.803.000,00 (nove milhões, oitocentos e três mil reais), valor este que fora o celebrado por ato jurídico posterior ao deferimento da usucapião extraordinária e extrajudicial, qual seja, a venda do imóvel ilicitamente obtido pela Ré VIVIAN ROSANA, venda esta feita e concretizada, mediante o pagamento do valor retro indicado pela NOVA PAULISTA em favor da primeira” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduzem que, a majoração do valor da causa, “resultou em um aumento percentual de cerca de 164%. Isso, por sua vez, levou a um aumento significativo nas custas iniciais, que passaram de R$ 37.189,99 (equivalente a 1% do valor inicial da causa) para R$ 95.910,00 (noventa e cinco mil e novecentos e dez reais) valor pela tabela máxima do E. TJ-SP para o ano de 2022, data de propositura da ação na origem”(fl. 4, e-doc. 1).



    Sublinham que, “o juízo de piso, ao julgar a impugnação à justiça gratuita feita pelos recorridos, revogou a decisão anterior que concedia a gratuidade de justiça, apesar da evidência apresentada nos autos originais sobre a hipossuficiência dos Recorrentes. Isso resultou em uma decisão contrária às concessões previamente deferidas” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que, diante da decisão do juízo, “interpuseram recurso de agravo de instrumento, buscando a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença que revogou os benefícios da gratuidade judiciária”, argumentando que, “a questão discutida nos autos originários envolve uma questão criminal investigada pelas autoridades competentes. Alertaram sobre os graves prejuízos em caso de não provimento do agravo, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade judiciária. No entanto, foi negado provimento ao agravo de instrumento”(fl. 5, 6, e-doc. 1).



    Destacam que, após, “houve a interposição de Recurso Extraordinário com pedido de Tutela de Urgência para suspender os efeitos do v. acórdão proferido pelo E. TJ-SP, suscitando violação direta aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, porém a douta Presidência da Seção de Direito Privado do E. TJ-SP indeferiu o efeito suspensivo pretendido”(fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que, “neste pedido de tutela de urgência recursal, o recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, com o objetivo de suspender a obrigação de pagamento das custas processuais iniciais em razão da hipossuficiência econômica e da necessidade de avaliação da concessão da justiça gratuita aos recorrentes”(fl. 9, e-doc. 1).



    Quanto aos requisitos da medida cautelar, argumentam que, a probabilidade do direito, fica evidenciada pela clara hipossuficiência econômica dos recorrentes diante do alto valor da causa, o que torna essencial a concessão da justiça gratuita para a análise do mérito da presente demanda” e o “perigo da demora, está presente, uma vez que o adiantamento do pagamento das custas iniciais, considerando o montante considerável envolvido, impõe uma considerável dificuldade financeira aos recorrentes, prejudicando assim o pleno exercício do direito de acesso à Justiça”(fl. 9, e-doc. 1).



    Sustentam que, “a argumentação central se concentrou na realidade de que eles não possuem condições de suportar as custas processuais devido às atuais circunstâncias econômicas, especialmente considerando que o montante das custas atinge a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”(fl. 10, e-doc. 1).



    Aduzem que, “mesmo que os recorrentes tenham alguma renda, a legislação reconhece que a condição de necessitado se refere especificamente à incapacidade de arcar com as custas, o que foi devidamente comprovado neste recurso, especialmente levando em consideração o valor das custas envolvidas no caso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Destacam que, “o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário fora indeferido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma que o feito terá seu seguimento normal, e o não recolhimento das custas iniciais pode levar extinção do feito sem resolução de mérito pelo cancelamento da distribuição” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alegam que, “a questão discutida no processo apresenta repercussão geral, capaz de ensejar a interposição de recurso extraordinário”, pois, “a controvérsia atinente à necessidade de concessão de justiça gratuita à parte hipossuficiente, inclusive pessoa jurídica, apresenta questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do presente feito, aliás como se aufere do texto do § 6.º, do artigo 98 do Código de Processo Civil”(fl. 13, e-doc. 1).



    Afirmam que, “esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, sobretudo porque abarca princípios constitucionais como do amplo acesso à justiça e o direito de ampla defesa e, desse modo, está vinculado a dois direitos fundamentais, quais sejam: o da dignidade da pessoa humana e o da cidadania, elementos estes que permeiam toda a Constituição Federal”(fl. 16, e-doc. 1).



    Anotam que, o recolhimento das custas “deveria tomar por base os valores (...) vigentes no momento da propositura da presente demanda, ou seja, em 26/04/2022, em obediência ao princípio da irretroatividade tributária, uma vez que houve alteração da Legislação do Estado de São Paulo atinente ao percentual de recolhimento de custas devidas a partir de janeiro de 2.024”(fl. 17, e-doc. 1).



    Ressaltam que, a r. decisão de fls. 2921 dos Autos em trâmite perante a instância singular ‘ad quem”, fora publicada em data de 15/02/2024, conforme certificado às fls. 2.923 dos Autos 104.0753-07.2022.8.26-0100, ratificou a r. decisão de fls. 2545/2546 destes últimos, autorizando o recolhimento da primeira parcela das custas iniciais no prazo de 10 dias, esse prazo findar-se-á no dia 29/02/2024”(fl. 17, e-doc. 1).



    Apontam que, “numa inequívoca demonstração da mais genuína boa-fé processual por parte dos Autores da Ação de Nulidade, e ora Requerentes da presente cautela, estes, muito embora todas as dificuldades que estão a enfrentar para o recolhimento das referidas custas, vieram a protocolizarem em data de 19/03/2024, parcialmente em mais de 62% (sessenta e dois por cento) do valor total da primeira parcela das custas – novamente por dificuldades financeiras e econômicas –, tudo por desespero em não se verem alijados e com a negativa da tutela jurisdicional neste feito onde claramente se denota a nulidade absoluta em uma usucapião fétida, putrefata e maculada pelos atos defesos em lei e totalmente divorciada do ordenamento jurídico pátrio, em e sob qualquer ângulo da legislação vigente, da doutrina e jurisprudência uníssona que se lance por sobre referido ato jurídico nulo de pleno Direito”(fl. 17, e-doc. 1).



    Alegam que, o “agravamento de saúde dos Autores MARCELLUS GLAUCUS e ELVIRA NEVES, (...) decorrente do carcinoma neuro endócrino hepático que acomete o primeiro, e o carcinoma mamário que acomete a segunda, as custas dos referidos e indispensáveis tratamentos se elevaram”(fl. 18, e-doc. 1).



    Concluem, afirmando que, “considerando o percentual de 1% sobre o valor da ação, conforme Lei Estadual 11.608/2003, que dispõe sobre a Taxa Judiciária sobre os serviços públicos de serviços forenses, que estabelecia como valor máximo para o recolhimento para custas iniciais o valor de 3.000 (três mil) UFESP’s – Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, vigente no primeiro dia do mês em que deveria ser feito o recolhimento, e considerando que a UFESP para todo o ano de 2022 fora fixada em R$ 31,97 (trinta e um reais e noventa e sete centavos), ano da propositura da presente demanda, conforme esclarecido pelo M.M. Juiz da instância singular “ad quem”, ao r. despacho de fls. 2.899, proferido ao feito registrado sob o n.º 104.0753- 07.2022.8.26-0100, temos que o valor a total ser recolhido perfaz o montante total de R$ 95.910,00 (noventa e cinco mil e novecentos e dez reais), sendo que, tendo em vista que foi autorizado em 6 (seis) parcelas pelo r. juízo de piso, o prazo para o pagamento da primeira parcela vence no próximo dia 29/02/2024, e o seu não recolhimento na data aprazada implicará na extinção do feito na origem, sem julgamento do mérito”(fl. 18, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para que, “seja deferido o efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, suspendendo a obrigação de recolher as custas processuais iniciais até que o mérito do recurso seja julgado com seu respectivo trânsito em julgado” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Pretende-se, com a presente petição, obter efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    4. O Supremo Tribunal Federal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, apenas se justificando se houver, cumulativamente, (i) instauração da jurisdição desta Suprema Corte, seja pela admissibilidade do recurso extraordinário ou pela remessa do agravo contra a decisão que o inadmitiu; (ii) viabilidade processual do recurso extraordinário; (iii) plausibilidade jurídica da tese jurídica apresentada no recurso extraordinário - fumus boni iuris e; (iv) demonstração de ocorrência de eventual dano irreparável ou de difícil reparação, caso o julgamento do recurso, ainda que favorável ao recorrente, não se dê em tempo hábil - periculum in mora. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes.”(Pet 8607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello. DJe 28/08/2020).



          Nestes autos, não é possível, em exame preliminar, concluir sobre o atendimento do requisito do prequestionamento. Os requerentes não juntaram nesta ação cópias: a) da decisão que revogou a gratuidade da justiça, b) da petição de agravo de instrumento, c) do acórdão recorrido, d) da petição do recurso extraordinário, e) da decisão que indeferiu a concessão de efeitos suspensivos ao recurso extraordinário, peças essenciais para verificação do atendimento da exigência do prequestionamento da matéria constitucional no momento processual adequado.



    5. Analisando os autos, os requerentes alegam que interpuseram agravo contra a decisão que indeferiu a concessão de efeitos suspensivos ao recurso extraordinário e não contra uma decisão de inadmissibilidade deste recurso, que possibilitaria a instauração da jurisdição desta Suprema Corte. 



    Destaco que, ainda assim, não trouxeram aos autos nenhuma comprovação desta alegação, não havendo, nesta petição, qualquer elemento comprobatório, sejam cópias da decisão que cassou o benefício da gratuidade da justiça, do recurso extraordinário interposto, do agravo ou da decisão que indefere a concessão de efeitos suspensivos. 



    O único documento comprobatório juntado aos presentes autos limita-se a uma reportagem do Jornal Folha de São Paulo, que em nada contribui para o julgamento do que requerido nesta petição. 



     



    Quanto ao requisito exigido em relação à viabilidade processual e a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, observo que a jurisprudência desta Corte exige que a questão ventilada contenha ofensa direta e imediata ao texto da constituição, o que não se verifica no presente caso.



    Os requerentes se limitaram a alegar, de forma genérica, que o recurso extraordinário interposto é dotado de repercussão geral, mas não sustentaram em momento algum qualquer hipótese seu cabimento, com base no art. 102, III, da Constituição.



     A pretensão dos requerentes, posta no recurso extraordinário, parece exigir exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



     Não se dispuseram a trazer, na presente petição, argumentos aptos a desfazer a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça de São Paulo ao indeferir a concessão de efeitos suspensivos ao recurso extraordinário, tampouco a própria petição recursal e a decisão questionada.



    Quanto ao requisito da plausibilidade da tese jurídica apresentada no recurso extraordinário, registro que, os recorrentes restringiram-se a enfatizar que, a concessão do benefício da gratuidade da justiça deve levar em consideração, tão somente, a impossibilidade da parte suportar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, todavia, o fez sem colacionar qualquer elemento comprobatório de que enquadram-se nas exigências legais para obtenção da justiça gratuita. 



    Atrelado a este fundamento, ressalto que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, Tema 188, de Relatoria do Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal entendeu inexistir repercussão geral na controvérsia sobre a declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, por se tratar de legislação infraconstitucional:



     “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Por fim, quanto ao alegado periculum in mora, apesar de reconhecer a possibilidade de extinção do processo originário sem resolução do mérito pelo inadimplemento das custas processuais, o não atendimento aos demais requisitos exigidos por esta corte, impede o deferimento do efeito suspensivo ao recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, verifica-se que, não restou demonstrada a excepcionalidade apta a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. 



    Ressalto, que, a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário eventualmente interposto.



    A apreciação dos argumentos constantes na presente petição restringe-se à comprovação ou não da excepcionalidade alegada. Tivesse sido demonstrada aquela ocorrência, haveria base jurídica para a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal e atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o que não se tem na espécie em exame.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF, prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente